Tribunal: TJMT
Processo: 1023473-11.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023473-11.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VARICIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 208.320.951-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme verbete da Súmula n. 382 do STJ, “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp nº. 1.061.530/RS, o que não é a hipótese dos autos.

O enunciado da Súmula 539 do STJ prevê que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023473-11.2020.8.11.0003

APELANTE:

VARICIO PEREIRA DA SILVA

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VARICIO PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado nº 1023473-11.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante aduz que “a
Ação Revisional De Contrato De Empréstimo Consignado tem por objeto rever os juros que estão sendo cobrados dos contratos de empréstimo consignado firmado pelo Apelante junto ao Apelado, ação esta que visa buscar a devida tutela jurisdicional dos seus direitos insculpidos na legislação vigente (Constituição Federal/Código de Processo Civil e Código de Defesa do Consumidor)
” (sic).

Anuncia que “
após a assinatura do contrato, verificou que, juntamente com o valor liberado no empréstimo, fora acrescido encargos além do permitido pela legislação, quais sejam: juros acima da taxa média de mercado e capitalização mensal, de modo que o valor cobrado pela requerida ultrapassa os parâmetros determinado pela legislação vigente
” (sic).

Assinala que “
em consulta ao site do Banco Central do Brasil, no período em que os contratos foram firmados, a taxa média de juros autorizados perfazia a média de 2,09% ao mês (a.m.) e 28,20% ao ano (a.a.), para modalidade de contratos consignados. Os juros contratuais aplicados aos contratos foram bem superiores à taxa aplicada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação
” (sic).

Relata que “
no presente caso as partes celebraram em janeiro de 2015, contrato de Empréstimo Consignado, tendo sido fixada uma taxa de juros remuneratórios no patamar de 2,30% ao mês para o contrato
” (sic).

Argumenta que “
o Nobre Magistrado a quo reconhece que os juros cobrados pelo Apelado estão acima da taxa média informada pelo Banco central, no entanto, não os considera abusivos
” (sic).

Anuncia que o Superior Tribunal de Justiça “
estabeleceu o entendimento de que para examinar eventual abusividade na cobrança de juros remuneratórios deve-se apreciar o caso concreto, com observância à tabela da taxa média praticada pelo mercado e divulgada pelo Banco Central do Brasil
”, de forma que “
a taxa de juros remuneratórios não é limitada a 12% ao ano, consoante o decidido no Incidente de Recurso Repetitivo, instaurado no REsp n. 1.112.880
” (sic).

Elucida que “
que analisando a planilha (ID nº 42955575), ao compará-la com as taxas informadas pela instituição financeira no contrato que rege as partes é possível verificar que os juros remuneratórios foram contratados em taxa bem acima da média do mercado
” (sic).

Aduz que ”
A taxa de juros pactuada influenciou significativamente no cálculo do montante final da dívida, bem como na fixação da parcela mensal, o que causou imenso prejuízo para o Apelante, eis que o valor pactuado foi estipulado muito acima da média, qual seja 2,34% a.m. (taxa média de mercado estipulada pelo banco central era de 2,09% a.m.)
” (sic).

Defende que o princípio “pacta sunt servanda” não é absoluto, e deve ser interpretado de forma relativa, em virtude do caráter público das normas violadas no contrato.

Por fim, pugna pela inversão da sucumbência, de modo que fixe os honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mediante a reforma da sentença (Id. 136627168).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
a taxa de juros pactuada está de acordo com a média apurada pelo Banco Central, demonstrando inexistir qualquer tipo de ilegalidade ou abusividade no contrato
” (sic).

Menciona que
“o que se busca aqui é esconder em alegação de "vulnerabilidade" o simples inadimplemento, contrariando-se a boa-fé contratual
” (sic).

Explica que não cobra juros moratórios, todavia, “
estando em atraso com as parcelas ajustadas, por óbvio que a parte requerente incorreu em mora, sendo penalizado pela sua inobservância ao acordado
” (sic).

Discorre que “
a cobrança da multa de 2% ao mês previsto em contrato é totalmente devida e não possui nenhuma irregularidade
”, “
vez que o contrato é posterior a 1996”
(sic).

Portanto, afastada qualquer irregularidade não há falar em repetição do indébito em dobro, e na hipótese de eventual condenação, deverá ser simples, por ausência de má-fé, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 136627174).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 137115681).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
VARICIO PEREIRA DA SILVA
ajuizou a presente ação revisional em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
almejando revisar o contrato de empréstimo consignado nº 197968257, celebrado entre as partes, a fim de que a taxa de juros seja reduzida para o limite legal ou média da época da celebração e procedida com a descapitalização, devolvendo-se o valor que a parte autora pagou a maior.

O magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao argumento que a taxa livremente pactuada entre as partes se situa próxima dos parâmetros de mercado para as operações dessa natureza (empréstimo pessoal), nada havendo, nos autos, que autorize concluir por qualquer abuso.

O apelante se insurge contra tal sentença alegando que os juros contratados são abusivos e encontram-se acima da taxa média de mercado, requerendo a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA N. 382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca da capitalização de juros. Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 541 DO STJ
– TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp nº 973.827/RS).
É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013). Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 472/STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. Inteligência da súmula 541 do STJ. A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.”
(N.U 0003061-60.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Desse modo, não é proibida a capitalização de juros no contrato impugnado, uma vez que expressamente prevista (id. 136625341 - Pág. 1).

No tocante aos juros remuneratórios, não é abusiva a taxa fixada em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No
julgamento
do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; (...)

( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

In casu
, observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato de empréstimo pessoal (id. 136625341 - Pág. 1) foi de 2,25% ao mês e de 30,60% ao ano, portanto, pouco acima da média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (06/02/2018) para crédito pessoal consignado INSS cuja
média apurada fora de 5,25% a.m., no período de 08/01/2011.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO NO PERCENTUAL CONTRATADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme verbete da Súmula n. 382 do STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS”.
(TJ-MT 10384794120208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do §11 do art. 85 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade nos termos da sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022